Tribunal: TJMT
Processo: 1009053-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009053-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), CLINIPREV CONSULTORIOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.145.176/0001-92 (RECORRIDO), ISABELA TUMELERO ROSA DE MOURA - CPF: 058.180.201-26 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CLINIPREV CONSULTORIOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.145.176/0001-92 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. REVELIA. AFASTADA. CONSULTA MÉDICA. NEGATIVA DE AGENDAMENTO DE RETORNO. PRAZO EXTRAPOLADO. AUTONOMIA DO PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Revelia da parte recorrida afastada por ter apresentado contestação tempestivamente.

2.
Restou comprovad
a
pela parte recorrida a ausência de influência sobre a prática profissional daqueles que utilizam seus serviços puramente locatícios.

3.
Dever de indenizar não configurado.

4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença e condenação da parte recorrida em
danos materiais e
morais ante a ilegalidade perpetrada ao definir prazo máximo para retorno de consulta.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009053-02.2023.8.11.0001

Polo Ativo

WENDER PEDRO RAMOS

Polo Passivo

CLINIPREV CONSULTORIOS MEDICOS LTDA - EPP

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na possibilidade da empresa reclamada, ora recorrida, definir prazo máximo para retorno de consulta médica.

Da revelia.
Em que pese a sentença
a quo
reconhecer que a parte recorrida
não teria juntado contestação em tempo hábil, verifica-se
que não é o caso, pois a audiência de conciliação foi realizada 07/06/2023, iniciando o prazo de 05 (cinco) dias úteis
para apresentação de contestação
a partir do dia 08/06/2023. Ocorre que, em consulta à Portaria TJMT/PRES n. 1.292/2022, é possível identificar o expediente forense estava suspenso durante os dias 08 e 09 de junho (
Corpus Christi
).

Assim, considerando que o prazo se inicia no 1o dia útil após a ocorrência do ato conciliatório,
qual seja, dia 12/06/2023, é tempestiva a contestação apresentada no dia 16/06/2023, motivo pela qual
afasto

a
revelia decretada na origem.

Do mérito.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

No caso, a parte recorrente trouxe aos autos negativa de agendamento de retorno de consulta por parte da empresa recorrida, sob o fundamento de que teria sido extrapolado o período máximo de 20 (vinte) dias entre a realização da consulta e do retorno.

Em contrapartida, a parte recorrida traz contrato de locação para esclarecer que a relação jurídica entre a empresa
CLINIPREV CONSULTORIOS MEDICOS LTDA
–
EPP
e o médico responsável pelo atendimento (Carlos Eduardo Ribeiro Guedes) é puramente locatícia, inexistindo qualquer cláusula no contrato que estipule medidas a serem adotadas profissionalmente pelo médico, o
que se coaduna pelas atividades econômicas descritas no
CNPJ da empresa, quais sejam: serviços combinados de escritório e apoio administrativo (i), atividades de teleatendimento (
ii
) e gestão e administração da propriedade imobiliária (
iii
)
.

Assim, restou evidenciada a ausência de responsabilidade da parte recorrida quanto às práticas dos profissionais que utilizam seus serviços para prestar atendimento.

Avulta-se pelo fato de que a parte recorrente não trouxe aos autos todo o histórico de conversas com a parte recorrida, pois não juntou as conversas iniciais para
agendamento da consulta original, momento em que, geralmente, o paciente é informado do prazo para retorno.

A aceitação prévia da legitimidade foi decorrência da teoria da asserção e, quando se adentrou à fase decisória, verificou-se a ausência de legitimidade da parte ré, o que, em face da mencionada teoria, ocasiona a improcedência do pedido
em relação à parte invocada.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023